Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717020-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A Agravante alega que, em 29/3/2023, apresentou “reclamação na ouvidoria da NEOENERGIA, próxima instância administrativa para analisar a contestação do consumidor, conforme protocolo no 58074903, ordem de serviço no 75266077” (ID 46383377 - pág. 6) e que, nos termos do art. 325, § 6o, da Resolução n.o 1.000 da ANEEL, “A reclamação do consumidor na Ouvidoria da distribuidora suspende a realização da cobrança das diferenças a pagar e as demais medidas dispostas no art. 422 até a efetiva resposta da Ouvidoria, observado o prazo de resposta do art. 421”. No entanto, compulsados os autos, observa-se que o Agravante não acostou aos autos de origem - ou deste Instrumento - documentação que comprove o protocolo e o teor da aludida reclamação. Tampouco noticia a existência ou não de resposta da Ouvidoria, fato relevante para a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Assim, à Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a documentação mencionada e informar a respeito da existência de resposta administrativa à reclamação formulada perante a Ouvidoria (protocolo no 58074903, ordem de serviço no 75266077). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator